Tribunal: TJSP
Processo: 1004889-35.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 15.000,00 – Apelação da ré – Atraso de voo, com perda de conexão – Chegada ao destino cerca de dez horas depois do previsto – Danos morais – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 15.000,00 – Apelação da ré – Atraso de voo, com perda de conexão – Chegada ao destino cerca de dez horas depois do previsto – Danos morais – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004889-35.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado FERNANDO CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004889-35.2018.8.26.0297 -Voto no 32202
2
Apelação n.o 1004889-35.2018.8.26.0297
Comarca de Jales 2a Vara
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelado: Fernando Carlos dos Santos
Voto n.o 32202
Transporte aéreo de pessoas Reparatória de danos morais Sentença
de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de
danos morais no valor de R$ 15.000,00 Apelação da ré Atraso de voo,
com perda de conexão Chegada ao destino cerca de dez horas depois
do previsto
Danos morais
Valor reparatório
Necessidade de
adequação Razoabilidade e proporcionalidade Apelação provida, em
parte.
Pretensão de recebimento de indenização por danos morais julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que o atraso do voo aconteceu em
decorrência da necessidade de manutenção não programada na aeronave, e que
se trata de evento imprevisível, ocorrendo a excludente de responsabilidade
decorrente de caso fortuito. Asseverou a inocorrência de danos morais. Disse que
o valor reparatório fixado pelo E. Juízo de origem é exagerado e deve ser
minorado. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Eis o relatório.
Consta nos autos que o autor contratou a ré para seu transporte
aéreo de Natal/RN até São José do Rio Preto/SP, com conexões em Recife/PE e
Campinas/SP, programado para partir às 15h15 do dia 09/08/2018 e chegar ao
destino às 00h25 do dia 10/08/2018. Contudo, o voo que partiu de Recife com
destino a Campinas sofreu um atraso de três horas, o que fez com que o autor
perdesse a conexão que faria em Campinas com destino a São José do Rio
Preto. Por tal motivo, o requerente foi realocado em outro voo com destino a São
José do Rio Preto, programado para sair às 09h20 do dia 10/08/2018, tendo
chegado ao seu destino final somente às 10h40 do dia 10/08/2018, com
aproximadamente dez horas de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004889-35.2018.8.26.0297 -Voto no 32202
3
Tais fatos, incontroversos, porquanto narrados pelo autor e não
negados pela ré (CPC, art. 341), são suficientes para a caracterização do dano
moral, que é presumido, anotado que a ré responde objetivamente pelos
prejuízos causados aos consumidores em decorrência do serviço por ela
prestado (CDC, art. 14).
A ré sustentou que o atraso do voo que partiu de Recife decorreu da
necessidade de “manutenção não programada” da aeronave, que foi submetida a
reparos para garantia da segurança e integridade física dos passageiros.
Defendeu a tese de que a circunstância implicou em excludente de sua
responsabilização civil. Todavia, a responsabilidade da ré só poderia ser afastada
se ficasse demonstrada a ocorrência de uma das exceções previstas no art. 14, §
3o, incisos I e II, do CDC (que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro). O problema técnico havido na aeronave
está inserido no risco da atividade desenvolvida, isto é, decorre de fortuito interno
e por isso mesmo inapto para exclusão da responsabilidade.
Os danos morais são evidentes. O voo de Recife/PE para
Campinas/SP sofreu um atraso de três horas, e, por tal motivo, fez com que o
autor perdesse o voo de conexão para São José do Rio Preto/SP, que estava
marcado para as 23h10 do dia 09/08/2018. Em razão disso o autor foi realocado
em um voo programado para sair de Campinas às 09h20 do dia 10/08/2018,
tendo chegado em seu destino final com mais de 10 horas de atraso.
Não obstante, o valor da reparação, fixado pelo E. Juízo de origem
em R$ 15.000,00 com correção monetária contada da prolação da r. sentença e
acrescido de juros de mora a partir da citação, é exagerado para a hipótese dos
autos.
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC).
Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam ao juiz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004889-35.2018.8.26.0297 -Voto no 32202
4
analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da quantia reparatória por
danos morais, que deve seguir a razoabilidade, sem constituir enriquecimento
indevido à parte lesada, com proporção ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes envolvidas.
No caso, a quantia indenizatória de R$ 3.000,00 é adequada para
assegurar justa reparação, sem significar enriquecimento sem causa. Além disso,
servirá de incentivo à ré para redobrar cuidados na prestação de seus serviços e,
assim, evitar que fato semelhante se repita. Juros de mora e correção monetária
incidirão na forma estabelecida na r. sentença.
Fica mantido o porcentual dos honorários advocatícios (Súmula 326
do E. STJ).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, à apelação,
apenas para reforma da r. sentença no que se refere ao valor reparatório dos
danos morais.
Gil Coelho
Relator